Tribunal: STF
Processo: ARE 1526750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do MM. Juízo Federal da 8ª Vara-AL, a qual a seguir se reproduz: (...).



    Nos termos do art. 1.019 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, para que seja concedida a tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, é necessário que coexistam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, julgo prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento. 



    Realmente, a área ocupada pelos Recorridos encontra-se destinada à faixa de domínio, de modo que não resta dúvida quanto à natureza pública respectiva. 



    É digno de nota, igualmente, que a vedação à construção na faixa de domínio consiste em limitação administrativa que impõe ao particular o dever de não fazer, conforme se depreende do seguinte julgado, in verbis: (...).



    Todavia, no caso concreto, o DNIT e a ANTT se manifestaram, dizendo não ter interesse no feito (id. 4058001.11961282, autos originais). Assim, não há mais motivos para este feito permanecer tramitando na esfera federal. 



    Demais disso, a 7ª Turma desta Corte já decidiu recentemente que: (...).



    Assim, reconheço de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para apreciar e julgar esta causa de reintegração de posse ajuizada pela FTL, anulo a decisão de primeiro grau, julgo prejudicado este Agravo de Instrumento e determino que o feito originário seja remetido para a Justiça Estadual” (fls. 1-4, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com o seguinte fundamento: 



    “Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interpostos pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A contra decisão monocrática do relator que reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a causa de reintegração de posse, ajuizada pela FTL, uma vez que o DNIT e a ANTT manifestaram ausência de interesse no feito, e determinou a remessa dos autos para Justiça Estadual (identificador. 4050000.36258335).



    (...) considerando que o art. 1.021, caput, do CPC e o art. 218, caput, do RITRF5, estabelecem que contra decisão do relator o recurso adequado é o agravo interno, não se afigura cabível, portanto, a interposição dos recursos excepcionais de identificadores 4050000.39206245 e 4050000.39206579, respectivamente” (e-doc. 46).



    4. A agravante argumenta que o “Recurso Extraordinário restou inadmitido, sob a alegativa de que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF” (fl. 5, e-doc. 61).



    Assinala ser “difícil imaginar hipóteses em que o recurso especial/extraordinário deva ficar retido quando interposto contra acórdão que julgar agravo de instrumento, já que o agravo de instrumento somente pode ser usado quando houver urgência. Se há urgência, o recurso especial/extraordinário também não poderá ficar retido” (fl. 6, e-doc. 61).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, a agravante não declinou os motivos pelos quais, em seu entender, o óbice apontado pelo Tribunal de origem não seria aplicável ao caso concreto, limitando-se a repetir os argumentos trazidos no recurso extraordinário e a alegar que o ”Recurso Extraordinário restou inadmitido, sob a alegativa de que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF” (fl. 5, e-doc. 61).



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática do relator, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistir o fundamento não infirmado.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora